Tribunal: TJBA
Processo: 8012977-15.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012977-15.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ALOISIO HORA DA GLORIA

Advogado(s)
:
ODIRLEI OLIVEIRA DE SA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI NOVA. APLICAÇÃO IMEDIATA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, analisou pleito de indenização por danos morais. A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado e requer a aplicação de nova lei que dispõe sobre os consectários legais da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de matéria não suscitada no recurso de apelação configura inovação recursal em sede de embargos de declaração, afastando os vícios de omissão e contradição; e (ii) saber se a norma que versa sobre consectários legais (juros de mora e correção monetária) possui natureza de ordem pública, permitindo sua análise de ofício e a aplicação imediata de lei nova (Lei nº 14.905/2024) aos processos em curso.

III. Razões de decidir

3. A suscitação de teses jurídicas e questões fáticas não submetidas à apreciação do Tribunal no recurso de apelação caracteriza inadmissível inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que afasta a configuração dos vícios de omissão e contradição previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. As normas que disciplinam os consectários legais da condenação, tais como juros de mora e correção monetária, ostentam natureza de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, não se sujeitando à preclusão.

5. A entrada em vigor de nova legislação que altera os parâmetros de atualização de débitos judiciais (Lei nº 14.905/2024) impõe sua aplicação imediata aos processos em curso, autorizando a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para adequar o julgado à norma superveniente.

6. O parcial acolhimento do recurso, ainda que por fundamento diverso, afasta o seu caráter manifestamente protelatório e, por conseguinte, a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente providos, com atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A arguição, em embargos de declaração, de matéria não devolvida ao Tribunal no recurso principal, constitui inovação recursal, inviabilizando o reconhecimento de omissão ou contradição no julgado. 2. As normas que versam sobre consectários legais são de ordem pública, permitindo a adequação do julgado de ofício para aplicar imediatamente a lei nova mais benéfica aos processos em curso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8012977-15.2024.8.05.0103, oriundos da comarca de Ilhéus, figurando, como Embargante, BANCO BRADESCO SA e, como Embargado, ALOISIO HORA DA GLORIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL ACOLHIMENTO
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça